Tribunal: STF
Processo: AI 154863
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
E  M E N  T A: RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA ELEITORAL -
ALEGAÇÃO  DE  OFENSA À  GARANTIA  CONSTITUCIONAL DA  COISA  JULGADA -
PRETENDIDO  EXAME  DOS PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE  DE RECURSOS
DESTINADOS À SALVAGUARDA DA LEGISLAÇÃO COMUM - SUPOSTA TRANSGRESSÃO A
DIREITO  ADQUIRIDO DO CANDIDATO AO SEU PRÓPRIO REGISTRO - NECESSIDADE
DE PRÉVIO EXAME DE PRECEITOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL - QUESTÕES
INSUSCETÍVEIS  DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - AGRAVO
REGIMENTAL  CUJAS  RAZÕES  NÃO  INFIRMAM  OS  ARGUMENTOS  DA  DECISÃO
AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.
         -  O recurso  de agravo  - cujas  razões não questionam, não
discutem  e nem  infirmam, de  modo  específico, todos  os argumentos
consubstanciados  na  decisão agravada  -  revela-se  insuscetível de
acolhimento,  pois não basta, para efeito de reforma do ato decisório
impugnado,  a mera  reiteração dos  fundamentos deduzidos  em petição
veiculadora  de   recurso  diverso  interposto   pela  própria  parte
agravante. Precedentes.
         -  A análise de controvérsia pertinente à tempestividade dos
recursos  em geral -  inclusive dos recursos  eleitorais -, desde que
suscitada  com fundamento em questões de fato ou de direito meramente
comum,   acha-se   pré-excluída  do   âmbito   peculiar   ao  recurso
extraordinário,  eis que, em  tal situação,  inexiste tema de direito
constitucional positivo a ser examinado. Precedente: RTJ 147/685.
         -  O exame dos  pressupostos de admissibilidade dos recursos
eleitorais  destinados à preservação  da legislação federal comum e a
discussão  relativa ao cabimento  do recurso  pertinente no âmbito da
Justiça   Eleitoral  configuram   temas  que   não  se   revestem  de
qualificação  constitucional para  efeito  de acesso  à  via recursal
extraordinária. Precedentes.
         -  Não  configura  ofensa  direta ao texto da Constituição a
afirmação  de  que  o   candidato,  quando  regularmente  efetuado  o
registro de sua candidatura, dispõe do direito de concorrer ao pleito
eleitoral,  desde  que  o reconhecimento  da  existência  desse mesmo
direito  - ausente  qualquer  causa determinante  do  cancelamento da
candidatura  - derive  de  interpretação judicial  fundada  em normas
inscritas na legislação eleitoral comum, a cuja revisão não se presta
o  recurso  extraordinário,  que possui  domínio  temático  próprio e
específico.
         -  Com a manifestação do Ministério Público - que decorre de
expressa determinação constitucional (CF, art. 103, § 1º, in fine) -,
impõe-se  a imediata  realização do  julgamento do  recurso de agravo
(RISTF,  art. 317, § 2º),  que, além de independer de prévia inclusão
em  pauta (RISTF, art. 83,  § 1º, III), não admite a possibilidade de
sustentação  oral  (RISTF, art.  131,  § 2º),  nada  justificando, em
conseqüência,   sob   pena  de   tumultuária   interrupção   do  iter
procedimental,  a  concessão  de vista  à  parte  agravante  para ter
ciência do parecer oferecido pelo Parquet.
         O  Supremo  Tribunal  Federal já  confirmou a plena validade
jurídico-constitucional  do preceito  regimental que veda sustentação
oral  no julgamento de determinadas causas (nestas incluído o próprio
agravo  regimental), enfatizando que a norma  inscrita no art. 131, §
2º,  do RISTF não ofende o postulado da ampla defesa e nem transgride
o princípio do contraditório (CF, art. 5º, LV). Precedentes.